Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.BUSCA PESSOAL. LÍCITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ATITUDE SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 3 anos de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.286/03.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na busca pessoal e se há provas suficientes para a condenação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivo dos agentes ou em virtude do tirocínio policial. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista a existência de informação concreta e específica de que o acusado portava arma de fogo e a indicação precisa do local onde estava, bem como o fato de o acusado ter sido visualizado arremessando objeto que parecia ser uma arma de fogo. Precedentes do STJ.
4. O fato de acusado ter as mesmas características descritas na informação popular e, antes da abordagem, ter dispensado um objeto ao solo, ratifica a denúncia especificada.
5. Os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.5.1. As alegações da testemunha policial, além de firmes e coesas, estão corroboradas nas demais provas dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
6. Tendo em vista a denúncia anônima especificada que indicou que o acusado portava arma de fogo, o fato de os policiais terem dito expressamente que viram o réu retirando da cintura um objeto que parecia ser uma arma de fogo e o fato de ter sido localizada uma munição no casaco do acusado, não há dúvidas sobre a prática delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.